Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-05.2015.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000296-05.2015.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ABDIAS SOUSA VIEIRA

Advogado(s)
:
CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). POSSE DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO PELO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINARES DE FLAGRANTE PREPARADO, ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. RECLASSIFICAÇÃO DAS MUNIÇÕES CALIBRE .44 COMO ARTEFATO DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DAS MUNIÇÕES NO CONTEXTO DA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de substância entorpecente destinada à comercialização e de seis munições calibre .44 encontradas em sua residência. A defesa suscitou nulidades decorrentes de alegado flagrante preparado, ilicitude da busca domiciliar e quebra da cadeia de custódia, postulando, ainda, a desclassificação do tráfico para posse para consumo pessoal, a incidência do princípio da insignificância quanto às munições, a remessa dos autos para oferta de acordo de não persecução penal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração superior à adotada na sentença e a revisão da pena e do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve flagrante preparado, ilicitude da abordagem policial, ingresso domiciliar ilegal ou quebra da cadeia de custódia aptos a ensejar a nulidade da persecução penal;

(ii) saber se a prova produzida nos autos autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(iii) saber se a alteração normativa relativa às munições calibre .44 impõe a desclassificação da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 do mesmo diploma legal;

(iv) saber se a reduzida quantidade de munições apreendidas autoriza a incidência do princípio da insignificância;

(v) saber se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual Acordo de Não Persecução Penal;

(vi) saber se a fração de redução aplicada ao tráfico privilegiado deve ser redimensionada, com repercussão na pena definitiva, regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se configura flagrante preparado quando a atuação policial se limita ao monitoramento e acompanhamento de atividade criminosa preexistente, sem induzimento à prática delitiva. Tratando-se de crime permanente, a consumação do tráfico já se encontrava caracterizada antes da intervenção estatal.

4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial mostra-se legítimo quando precedido de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente, especialmente diante da visualização direta da negociação de entorpecentes pelos agentes públicos e da imediata apreensão da droga com o adquirente.

5. A divergência quantitativa entre o laudo de constatação preliminar e o laudo toxicológico definitivo não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia, ausentes indícios de adulteração, substituição do material apreendido ou prejuízo efetivo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

6. A autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas encontram-se demonstradas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, pelas declarações do adolescente adquirente e pelo laudo pericial definitivo, sendo insuficiente a reduzida quantidade de droga apreendida para afastar a comprovada destinação mercantil da substância.

7. A confirmação, pelo adquirente, de compras anteriores realizadas junto ao acusado evidencia atividade reiterada de comercialização de entorpecentes, incompatível com a figura do usuário prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

8. A superveniência de norma mais benéfica que reclassificou as munições calibre .44 como artefatos de uso permitido impõe a incidência da novatio legis in mellius, com a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A apreensão de munições em contexto concomitante à prática do crime de tráfico de drogas afasta a incidência do princípio da insignificância, por evidenciar concreta ofensividade à incolumidade pública e maior reprovabilidade da conduta.

9. A remessa dos autos para celebração de Acordo de Não Persecução Penal revela-se incabível quando os elementos probatórios demonstram habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa, circunstâncias incompatíveis com os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal.

10. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo exige fundamentação concreta e individualizada. Sendo o acusado primário, possuidor de bons antecedentes, inexistindo prova de integração em organização criminosa e sendo reduzida a quantidade de droga apreendida, mostra-se adequada a incidência da minorante na fração máxima de 2/3.

11. Redimensionada a pena para patamar inferior a quatro anos e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 do mesmo diploma legal, aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 2/3, redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão/detenção e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura flagrante preparado a atuação policial que se limita ao acompanhamento de atividade criminosa preexistente, sem induzimento à prática do delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.”

“
2. A divergência quantitativa entre laudo preliminar e laudo definitivo, desacompanhada de demonstração concreta de adulteração da prova ou prejuízo à defesa, não caracteriza quebra da cadeia de custódia.”

“
3. A reduzida quantidade de droga apreendida não autoriza, por si só, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando o conjunto probatório demonstra destinação mercantil da substância.”

“
4. A reclassificação normativa das munições calibre .44 como artefatos de uso permitido configura hipótese de novatio legis in mellius, impondo a desclassificação da conduta do art. 16 para o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.”

“
5. É inaplicável o princípio da insignificância à posse irregular de munições quando a apreensão ocorre no contexto da prática do crime de tráfico de drogas.”

“
6. A demonstração de habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa afasta a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.”

“
7. Ausentes elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, mostra-se cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos XI e XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 33, § 2º, “c”, 44 e 69; CPP, arts. 28-A, 158-A a 158-F e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015;

STJ, HC 854.478/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 1.037.273/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 16.12.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.460.607/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.02.2024.

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000
296
-
05
.201
5
.8.05.0
156
da Comarca de
Macaúbas
/BA, sendo Apelante ABDIAS SOUSA VIEIRA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Relator (a)

Procurador (a) de Justiça